Tribunal: TJMT
Processo: 1025894-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025894-80.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1025894-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: M. A. V. V., representado por sua mãe LÚCIA ANDREA VIEGAS VALIN.
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Processo na origem: 1054817-90.2020.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
LIMINAR
Agravo de instrumento interposto por M. A. V. V., representado por sua mãe LÚCIA ANDREA VIEGAS VALIN de decisão que indeferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1054817-90.2020.8.11.0041) que M. A. V. V., representado por sua mãe LÚCIA ANDREA VIEGAS VALIN move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência cujo objetivo era compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar para o agravante que é portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista). (ID 69304492).
AGRAVO: M. A. V. V., representado por sua mãe LÚCIA ANDREA VIEGAS VALIN recorre e ressalta que necessita de tratamento multidisciplinar em caráter urgente, porquanto portador de TEA e já conta com 14 anos de idade, sob pena de comprometimento permanente de seu desenvolvimento. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Assevera que o Laudo Médico é enfático na necessidade da urgência do início do tratamento adequado. Afirma que os profissionais disponibilizados pelo plano ao requerente não eram especialistas em autismo e em Terapia ABA, bem como que a quantidade de sessões não correspondia ao indicado para a sua efetiva evolução. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar que a Agravada autorize e/ou custeie o tratamento em: Psicologia ABA/Modelo Denver – sendo no mínimo de 25 horas semanais – atendimento individualizado com abordagem em Analise Aplicada do Comportamento e Estimulação Precoce; - Fonoaudiologia – ABA/Análise Aplicada do Comportamento – sendo no mínimo de 2 horas semanais – abordagem para o desenvolvimento da linguagem e comunicação; - Terapia Ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH – mínimo de 2 horas semanais - para desenvolver e aprimorar as funções do sistema nervoso central nos aspectos físicos, cognitivos e sensoriais; - Fisioterapia e Equoterapia – desenvolvimento da coordenação motora global, fina e equilíbrio; - Musicoterapia como terapias coadjuvantes na estimulação precoce.
É o relato.
Decido.
O agravante formula, já em sede de recurso, pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que é menor de idade e, portanto, se presume que não pode arcar com as despesas necessárias ao desenvolvimento do processo judicial sem prejuízo da sua mantença, independente das condições financeiras de seus representantes legais.
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, o agravante é adolescente e portador do Transtorno do Espectro Autismo, portanto, pelo menos a uma análise preliminar, não apresenta condições financeiras que lhe permitam suportar os ônus processuais. De modo que, necessita litigar sob o pálio da gratuidade.
Posto isso, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, apenas para efeito do presente recurso.
Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O Agravante foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CD: F84), com comprometimento da linguagem, interação social e comportamento global.
Nesta condição, necessita iniciar tratamento com terapia comportamental ABA para autismo, associada a terapias de reabilitação como fonoaudiologia e terapia ocupacional.
A agravada se recusou ao custeio do tratamento, sob o argumento que o tratamento não consta no rol de cobertura do contrato vigente, tampouco consta no rol de cobertura da ANS.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, o autor, ora agravante, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pela profissional de saúde que o acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 69306978 - Pág. 40.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravante.
Isso posto, concede-se o efeito ativo postulado, a fim de determinar que a requerida agravada custeie, enquanto for necessário e houver prescrição médica, o tratamento descrito no Relatório Médico juntado no ID. 69306978 - Pág. 40.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator